Tribunal: TJSP
Processo: 2191767-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS. Insurgência em face de decisão que determinou penhora sobre recebíveis da executada oriundos de sistemas de pagamento eletrônicos ou cartões de crédito. Decisão mantida. Recebíveis de operadoras de cartão de crédito se equiparam a faturamento da empresa, cuja penhora já havia sido deferida em 2018. Precedente. Percentual determinado

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS. Insurgência em face de decisão que determinou penhora sobre recebíveis da executada oriundos de sistemas de pagamento eletrônicos ou cartões de crédito. Decisão mantida. Recebíveis de operadoras de cartão de crédito se equiparam a faturamento da empresa, cuja penhora já havia sido deferida em 2018. Precedente. Percentual determinado excessivamente elevado no contexto da pandemia, que já dificulta a sobrevivência dos restaurantes em geral. Provimento parcial para reduzir o percentual de penhora para 5% dos recebíveis, de modo a viabilizar a continuidade do negócio. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2191767-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PIZZARIA E
CHURRASCARIA JARDIM DA SAÚDE LTDA, é agravado SUL AMERICA CIA DE
SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191767-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2191767-98.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Pizzaria e Churrascaria Jardim da Saúde Ltda. e
outro
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juiz de origem: Jomar Juarez Amorim
VOTO No: 22616
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE
RECEBÍVEIS. Insurgência em face de decisão que determinou
penhora sobre recebíveis da executada oriundos de sistemas de
pagamento eletrônicos ou cartões de crédito. Decisão mantida.
Recebíveis de operadoras de cartão de crédito se equiparam a
faturamento da empresa, cuja penhora já havia sido deferida
em 2018. Precedente. Percentual determinado excessivamente
elevado no contexto da pandemia, que já dificulta a
sobrevivência dos restaurantes em geral. Provimento parcial
para reduzir o percentual de penhora para 5% dos recebíveis, de
modo a viabilizar a continuidade do negócio. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 292 dos autos de origem, que, em execução de título
extrajudicial, deferiu a penhora de recebíveis da executada oriundos de
bandeiras de cartão ou sistemas de pagamento virtuais.
Pleiteia a agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que a penhora determinada fere a ordem de penhora
estabelecida no Código de Processo Civil, e, via de consequência, o
princípio da menor onerosidade ao devedor. Afirma que, como existem
bens de sua titularidade, não poderia ter sido deferida a penhora de
receíveis, e que o valor é excessivo, impedindo a alocação de recursos
em outras frentes necessárias para a continuidade do negócio.
Subsidiariamente, requer a redução da quantia para 5% do faturamento
da empresa por mês.
Indeferido o efeito suspensivo requerido (p. 39).
Encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
Prospera em parte a irresignação, nos termos e
limites que seguem.
A agravante foi citada ara pagamento do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191767-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
executado nos autos de origem em agosto/2017 (p. 104 dos autos de
origem). Não pagou, não apresentou justificativa nem embargos à
execução, tampouco indicou bens que poderiam satisfazer o crédito.,
tendo-se mantido inerte.
De lá para cá, foram realizadas pesquisas via sistemas
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo inclusive a penhora sobre o
faturamento da empresa sido deferida em 29.6.2018 (ps. 186/187), por
decisão contra a qual não consta tenha sido interposto recurso à época.
O processo também chegou a ser suspenso por um ano (p. 241), tendo
sido recentemente retomado, com nova rodada de pesquisa de ativos,
veículos e outros bens.
Nesse contexto, não se está diante de ofensa à ordem
legal de penhora que, ademais, é preferencial e não obrigatória (art.
835, CPC) até porque, embora afirme possuir bens em seu nome, a
agravante não o demonstra, nem os indica à penhora ou oferece em
pagamento.
A penhora de recebíveis de bandeiras de cartão e
sistema de pagamento virtuais é possível, no caso, porque se equipara
à penhora sobre faturamento
e, no caso, foram tentadas diversas
outras diligências, sem sucesso, mantendo a agravante também postura
de deliberada inadimplência. A respeito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES NA BOCA DO CAIXA.
EQUIVALÊNCIA
AO
FATURAMENTO
BRUTO
DA
EMPRESA.
DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o
faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à
medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos
para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do
devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação
ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de
administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o
percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício
da atividade empresarial. Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp.
518.189/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.10.2014;
AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
15.4.2011.
2. O faturamento de uma empresa representa, para o empresário,
a disponibilidade completa de sua expressão financeira, porquanto
- e isso nem sempre é lembrado - são variados e inúmeros os
dispêndios para produzir os bens e/ou os serviços que compõem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191767-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
faturamento: salários, fornecedores, tributos, aluguéis, encargos
financeiros, matérias primas, secundárias e de embalagem;
comissões, provisões para devedores duvidosos, FGTS, INSS,
IRPJ, CSSL e muitos outros encargos; portanto, reter 10% do
faturamento de qualquer empresa é o mesmo que decretar a sua
pré-falência.
3. Acrescente-se isso as variáveis quanto à gestão, ao local, à
tradição, ao produto comercializado, se essencial ou não para o
mercado, pois todos esses fatores irão influir de forma direta no
faturamento
da
empresa.
Faturamento
este,
diga-se
de
passagem, que não é fixo, pois tudo dependerá de inúmeros
fatores, como já foi dito, que influirão de forma direta no lucro da
empresa.
4. Dessa forma, fixar a constrição dos valores percebidos no caixa
- o que não se pode garantir que corresponde ao lucro, frise-se
mais uma vez - sem individualizar e fundamentar, de forma
eficaz, que esta constrição não prejudicará a própria sobrevivência
da empresa, é no mínimo descabida, senão ilegal.
5. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os
recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-
se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser
restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da
atividade empresarial. Precedente: REsp. 1.408.367/SC, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014).
6. De igual forma, a penhora de todos os valores apresentados na
boca do caixa inviabilizará o funcionamento da empresa, bem
como o pagamento de seus empregados, fornecedores, débitos
previdenciários e demais tributos, comprometendo a atividade
empresarial.
7. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 08/06/2020, DJe 17/06/2020
sem destaque no
original.)
A decisão comporta apenas pequeno reparo no que
diz respeito ao percentual de penhora determinado. Com efeito,
conquanto se esteja diante de execução iniciada há mais de três anos
que ainda não foi satisfeita, não é possível ignorar o momento atual.
A economia como um todo foi duramente afetada pela
quarentena determinada pelo governo do Estado de São Paulo como
medida de enfrentamento da pandemia de Coronavírus (COVID-19).
Ainda que restaurantes como a agravante tenham tido
permissão para continuar operando nas modalidades de retirada ou
entrega, e ausente prova específica do impacto, certo que a redução de
salários ou demissão de outros trabalhadores certamente reduziu suas
vendas, e ela própria deve estar batalhando para honrar seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191767-98.2020.8.26.0000 -Voto no
5
compromissos atuais com fornecedores e empregados.
Por isso, determina-se a redução do percentual de
penhora para 5% dos recebíveis mensais, de modo a compatibilizar a
satisfação da execução com a continuidade do negócio.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento para reduzir o percentual de penhora para 5%
dos recebíveis mensais da agravante, até satisfação completa do débito.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator